Tribunal: TJBA
Processo: 8050758-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050758-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

AGRAVADO: EDNA DO VALE NEVES

Advogado(s):PAULA ANDRESSA SOUSA TENORIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES E DATA DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.
I. CASO EM EXAME
1.

Embargos de declaração opostos por EDNA DO VALE NEVES contra acórdão que rejeitou embargos de declaração no agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, sob a alegação de nulidade do julgamento por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões e ciência da data da sessão de julgamento. A embargante sustenta que não foi notificada para exercer a defesa, o que configuraria cerceamento de defesa e abuso de autoridade, pleiteando a declaração de nulidade do julgamento do agravo de instrumento.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento do agravo de instrumento, por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões; (ii) determinar se a ausência de intimação acerca da data de julgamento do agravo de instrumento configura cerceamento de defesa, justificando a anulação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento determinou a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, a qual ocorreu regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, conforme certificado nos autos, evidenciando que a embargante teve ciência da decisão.

4. A embargante, antes mesmo da intimação formal, já havia interposto agravo interno contra a decisão concessiva de efeito suspensivo, o que demonstra prévia ciência do ato processual impugnado.

5. A intimação para a sessão de julgamento do agravo de instrumento foi realizada regularmente por meio do Diário da Justiça Eletrônico, constando a inclusão do processo na pauta do plenário virtual, não se constatando qualquer nulidade no procedimento.

6. A alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo, pois a intimação via Diário de Justiça Eletrônico é meio legítimo de comunicação processual, conforme previsto no CPC e no Regimento Interno do TJBA.

7. O agravo interno interposto anteriormente à análise do mérito do agravo de instrumento ficou prejudicado, por perda de objeto, diante do julgamento definitivo do recurso.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, tampouco à revisão de fundamentos, mas apenas à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, hipóteses não verificadas no caso.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar aqueles necessários para fundamentar a decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico é forma válida de comunicação processual, inclusive para a ciência da pauta de julgamento de recursos.

2. A ausência de intimação pessoal ou direta para contrarrazões ou para a data de julgamento não caracteriza cerceamento de defesa quando a parte é regularmente intimada pelo Diário de Justiça Eletrônico.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que os fundamentos da decisão sejam suficientes para embasar o julgamento.

4. O efeito modificativo dos embargos de declaração somente se justifica em hipóteses excepcionais, quando a eliminação de vício processual for capaz de alterar o resultado do julgamento.
EMBA
RGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8050758-26.2023
.8.05.00
00
, em que figuram, como embargante,
EDNA DO VALE NEVES
e, como embargado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicam
ente)